Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira para reformar sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios por fraude bancária.
2.O banco requerente alega omissão quanto à tese de culpa de terceiro e contradição na aplicação da Súmula 479 do STJ.
3. O autor embargante aponta omissões quanto à análise de precedentes obrigatórios, provas documentais, inversão do ônus da prova, fundamentos sobre danos morais e possível erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão quanto à fundamentação da responsabilidade civil da instituição financeira; e (ii) avaliar a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento e eventual revaloração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito da decisão, salvo em hipóteses de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
6. O recurso do banco não apresenta interesse recursal, pois busca alterar fundamentos sem obter vantagem processual.
7. O acórdão reconhece que a fraude decorreu de conduta imprudente do consumidor, que compartilhou dados sensíveis após clicar em link suspeito, caracterizando culpa exclusiva da vítima.
8. A responsabilidade objetiva da instituição financeira foi afastada com base no art. 14, §3o, do CDC, por ausência de nexo causal entre o serviço prestado e o dano sofrido.
9. A Súmula 479 do STJ foi considerada inaplicável ao caso, por tratar-se de fortuito externo, com manipulação direta da vítima fora do ambiente de operações bancárias regulares.
10. A alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova não prospera, pois tal medida constitui regra de instrução probatória e deve ser aplicada antes da fase instrutória.
11. A ausência de fundamentação sobre os danos morais decorre da exclusão da responsabilidade civil, não havendo contradição.
12. Os documentos relativos à contestação imediata e protocolos de atendimento foram devidamente valorados, inexistindo erro material.
13. O inconformismo dos embargantes se refere ao resultado desfavorável, não configurando vícios aptos a justificar a reforma do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima exclui o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
2. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, salvo para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC."